Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-61.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800937-61.2025.8.14.0025

APELANTE: LILI PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado cujos valores vinham sendo descontados de seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência da dívida, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade do contrato e indeferiu os pedidos. Inconformada, a autora apelou, sustentando a nulidade do contrato por ausência de formalidades legais em razão de sua condição de analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de pessoa idosa e analfabeta é nulo por vício formal; (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar por danos morais; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito, e em que forma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formalização de contrato escrito com pessoa analfabeta exige a observância do art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, sob pena de nulidade do negócio jurídico por vício de forma.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório (CPC, art. 373, II) ao apresentar apenas contrato com impressão digital da autora, desacompanhado da assinatura a rogo e das formalidades exigidas.

Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, em razão da ausência de comprovação da validade da contratação, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A cobrança indevida de valores diretamente de benefício previdenciário configura violação à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito, nos termos do art. 876 do CC e art. 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021, e em dobro para descontos posteriores a essa data.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da retenção indevida de verba alimentar por instituição financeira, devendo ser indenizado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 3.000,00, valor compatível com a jurisprudência dominante do STJ e dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta é nulo se não observar a formalidade do art. 595 do CC, com assinatura a rogo e duas testemunhas.

A instituição financeira responde por falha na prestação do serviço quando não comprova a validade do contrato perante consumidor vulnerável.

A repetição do indébito será simples para cobranças indevidas anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aquelas posteriores, conforme modulação fixada pelo STJ.

O desconto indevido de benefício previdenciário configura dano moral presumido, indenizável à luz do CDC e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 398, 406, §1º, 595, 876; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA - PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0800937-61.2025.8.14.0025

APELANTE:
LILI PEREIRA DE SOUZA

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATORA:
DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LILI PEREIRA DE SOUZA
, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, em virtude de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga que julgou improcedente o pedido da Autora.

Breve retrospecto processual.

Na origem, a autora alega que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade nº 187.654.040-8), referentes a empréstimo consignado contratado junto ao banco réu sob o nº 015553222, no valor financiado de R$ 10.499,35, com descontos mensais de R$ 299,00 a serem pagos em 72 parcelas.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, tratando-se de fraude cometida por terceiros e falha na prestação do serviço bancário. Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O Réu apresentou contestação (ID 33056588), pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação, juntando cópia de cédula de crédito bancário com impressão digital e assinatura de testemunhas, alegando a inexistência de dano material e moral.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (ID 33056596):

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa por cinco anos (...) nos moldes do art. 98 do CPC/15.”

Inconformada com o
decisum
, a parte autora interpôs Recurso De Apelação (ID 33056599). Sustenta que o contrato apresentado é nulo, pois a apelante é idosa e analfabeta, e o instrumento não observou as formalidades do art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo por procurador munido de instrumento público). Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da relação contratual, a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Mercantil (ID 33056604), sustentando a regularidade da contratação e requerendo a manutenção da sentença
a quo
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora/apelante, pessoa idosa e analfabeta, que nega ter contratado empréstimo com a instituição financeira.

A sentença
a quo
julgou a demanda improcedente, afirmando que o negócio jurídico teria sido devidamente comprovado pela juntada do contrato e comprovante de transferência.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ).

A parte Autora demonstrou ser pessoa idosa, analfabeta e de poucos recursos, provendo seu sustento através de benefício do INSS.

Embora os analfabetos detenham plena capacidade civil, a validade de contrato escrito firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever é imperiosa a observância da formalidade prevista no
art. 595 do CC
, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que:

“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02 (...) intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021).

No caso em tela, embora a instituição financeira tenha apresentado instrumento contratual, incumbia a ela o ônus de provar a anuência hígida da autora. O Réu/Apelado não conseguiu desempenhar seu encargo probatório (art. 373, II, CPC), pois em se tratando de consumidor analfabeto, a simples aposição da digital, desacompanhada da assinatura a rogo de pessoa de confiança, torna o instrumento nulo por vício de forma.

Logo, havendo impugnação da autenticidade e da validade do contrato, resta caracterizada a falha na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ), sendo a cobrança indevida.

O Código Civil preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (art. 876). Assim, configurado o pagamento indevido, deve o banco devolver as quantias descontadas.

Quanto ao
DANO MORAL
, este se mostra configurado. São evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela Apelante.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Levando em conta as condições econômicas das partes, o caráter pedagógico da medida e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização a título de danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se coaduna com os precedentes desta Egrégia Corte.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No tocante à
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, o C. STJ, no julgamento do
EAREsp 600663-RS
, modulou os efeitos quanto à devolução em dobro.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Desta forma, considerando que os descontos ocorreram antes e depois da data do acórdão paradigma, a modulação deverá obedecer a seguinte regra:

Para os descontos efetuados
até 30/03/2021
(data da publicação do acórdão paradigma), a repetição deve ocorrer na
forma simples
.

Para os descontos efetuados
após 30/03/2021
, a repetição deve ocorrer em
dobro
.

Assim, em se tratando de
DANO MATERIAL (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, a
correção monetária
(art. 389 do CC) e os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ.

No que tange ao
DANO MORAl,
a
correção monetária
(art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual
(art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ)."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

Declarar a nulidade da relação jurídica referente ao contrato nº 015553222;

Condenar o banco apelado à devolução dos valores indevidamente descontados, de forma
simples
para as parcelas pagas até 30/03/2021 e em
dobro
para as parcelas descontadas após esta data,
correção monetária
(art. 389 do CC) e os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ. Limitados ao período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação;

Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
correção monetária
(art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual
(art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ).

Inverto o ônus sucumbencial, devendo o apelado/réu suportar inteiramente as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência mínima da autora.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026